Tribunal: TJDFT
Processo: 0726464-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726464-73.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA EMBARGADO: PLINIO PASSOS DE ARAUJO NETO, NEDSON MARQUES DE ARAUJO, DEIVE MARQUES DE ARAUJO, ROMARIO MARQUES DE ARAUJO, JEFERSON MARQUES PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O À parte Embargante/Ré para manifestação acerca da petição juntada pelos Embargados ao ID 59930891 e documentos de IDs 59930901, 59930902 e 59930903 e para que esclareça a qualidade de representante legal da pessoa jurídica que subscreve o acordo (ID 59930891 - Pág. 4), porquanto o contrato social acostado ao ID 52471749 não elucida essa questão. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator